Tribunal: TJSP
Processo: 0065898-94.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1995, 1996 e 1999 a 2004 - Prescrição intercorrente – Inocorrência – Ausência de suspensão processual – Condição sine qua non para o início do prazo prescricional – Ofensa aos artigos 25 e 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.340.553/RS e 1.330.473/SP – Prescrição dos exercícios de 2001 a 2004 afastada -

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1995, 1996 e 1999 a 2004 - Prescrição intercorrente – Inocorrência – Ausência de suspensão processual – Condição sine qua non para o início do prazo prescricional – Ofensa aos artigos 25 e 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.340.553/RS e 1.330.473/SP – Prescrição dos exercícios de 2001 a 2004 afastada - Exercícios de 1995 a 2000 – ocorrência da prescrição do crédito tributário – Prescrição – Dies a quo da data estipulada para o pagamento de parcela única – Alegação de inobservância do impulso processual - Razões recursais inaplicáveis, posto que quando da distribuição a execução já se encontravam prescritos os créditos tributários dos mencionados exercícios - Inteligência do RE 1.641.011– Ação intentada depois que já consumada prescrição dos créditos - Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Demora na propositura da execução fiscal - Jurisprudência do STJ pacífica no sentido de que a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício. Recurso parcialmente provido.